Tribunal: TJMT
Processo: 1006282-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento no. 1006282-25.2021.8.11.0000
RECORRENTES: CONSTRUTORA ALFER LTDA – EPP e M. C. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA - ME
RECORRIDA: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CONSTRUTORA ALFER LTDA – EPP e M. C. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso das partes recorrentes, assim ementado (ID 85735496):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA REJEITADAS – MÉRITO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AVENTADA VIOLAÇÃO AO ART. 9o DA LEI No. 11.101/05, FACE A AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL OU AUTENTICADO – ATO REGULARIZADO APÓS DETERMINAÇÃO DO JUÍZO QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MORA CONFESSADA DA RECUPERANDA – INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL – ARTIGO 49, §2o DA LEI No. 11.101/05 – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial sedimentou-se no sentido de que os encargos moratórios, até a data do pedido de recuperação, compõem o próprio crédito do habilitante, tendo em vista que as obrigações vencidas anteriormente ao pedido de recuperação deverão ser adimplidas na sua forma originalmente contratada ou prevista em lei, a teor do artigo 49, §2o, da Lei no. 11.101/2005.
A multa contratual visa, justamente, garantir o equilíbrio da relação contratual para o caso de inexecução da obrigação, através do ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo contratante que não deu causa ao inadimplemento do contrato.
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, AI n. 1006282-25.2021.8.11.0000, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 10.11.2021).
A parte Recorrente alegou violação ao artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, dissídio jurisprudencial no tocante ao mesmo dispositivo, bem como infração ao artigo 9o § único da Lei 11.101/2005, argumentando em síntese: (a) sobre esta causa incide o CDC, ante a aplicação da teoria finalista mitigada, pois embora as recorrentes não sejam destinatárias finais dos produtos, é clara a hipossuficiência técnica em relação à aquisição dos insumos; (b) extinção da impugnação à relação de credores, eis que a recorrida não atendeu ao comando do artigo 9o § único da LRF, pois não apresentou o documento original representativo da dívida, tampouco cópia autenticada.
O recurso é tempestivo e preparado (IDs 113668488 e 113341461).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 117551494).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 2o do CDC – análise de fatos e provas.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação ao artigo 2o do CDC está amparada na assertiva de que o órgão fracionário recorrido, ao entender pela não incidência da Lei protetiva em questão, deixou de considerar a incidência da Teoria Finalista Mitigada ao conceito de consumidor às ora recorrentes.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido o que se segue (ID: 109162475):
Em relação à aplicabilidade do CDC e afastamento/redução da multa, comungo do mesmo entendimento externado pela i. Magistrada sentenciante, ao consignar que “o contrato firmado teve por finalidade a aquisição de matéria prima para a construção de estradas, não havendo configuração de relação de consumo, circunstância que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor”, de modo que igualmente não merece quaisquer reparos. Ainda que assim não fosse, no caso concreto, inegável a inaplicabilidade da Teoria Finalista Mitigada ou Mista, sobretudo porque não há se falar em vulnerabilidade técnica das recuperandas.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara no tocante a ausência de vulnerabilidade técnica apta a afastar a teoria finalista mitigada, imperioso o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para elucidar:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil.
2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.
3. Para rever a conclusão do Tribunal de origem a fim de verificar se a parte agravada, ainda que não seja destinatária final da energia elétrica, enquadra-se em condição de vulnerabilidade, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1873076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 17/12/2021)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
2- Da violação ao artigo 9§ único da Lei 11.101/2005 - Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 9 § único da Lei 11.101/2005, em que a parte recorrente alegou a necessidade de extinção da impugnação à relação de credores porque a recorrida não teria apresentado o contrato original da dívida, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“Observa-se dos autos que da decisão que determinou a regularização do ato tido por contrário à legislação de regência não houve qualquer insurgência por parte das empresas recuperadas, ora agravantes, e quando determinada a intimação das mesmas pelo Juízo a quo para pronunciar se o crédito discutido faz parte do plano de recuperação, bem ainda sobre de possível adimplemento parcial ou total do débito (fl. 66 – Id 46463828, pág. 28), prestaram os seguintes esclarecimentos:
“(...) informar que, de fato, o crédito discutido nessa demanda foi apontado pelas devedoras na relação de credores da ação de recuperação judicial código 157490.
No entanto, não houve adimplemento considerando que ainda não ocorreu a concessão da recuperação judicial, em que pese tal providência já tenha sido requerida pelas devedoras, o que as impede de realizar pagamentos aos credores (...)” – fl. 68 (Id 46463828, pág. 31).
Diante desse contexto, apesar de as recorrentes terem inicialmente refutado a falta da instrução do documento original ou autenticado por ocasião da apresentação do presente incidente, a irregularidade acabou sendo sanada pelo próprio Juízo a quo, cujos efeitos poderiam ser questionados pela via recursal própria e no momento oportuno, o que não foi observado no caso concreto, de modo que mostra-se totalmente descabida qualquer pronunciamento deste Tribunal sobre a questão, dada a preclusão consumativa[1], pelo que a matéria não merece ser conhecida no ponto.
Com isso, observa-se que as partes recorrentes abordaram a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a incidência da preclusão consumativa sobre a controvérsia.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice – Presidente do Tribunal de Justiça